Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-19.2025.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contratação realizada fora do estabelecimento comercial, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Exercício do direito de arrependimento. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré a restituir ao autor o valor do frete. Recurso da demandada. Art. 49 do CDC. Restituição integral dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contratação realizada fora do estabelecimento comercial, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Exercício do direito de arrependimento. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré a restituir ao autor o valor do frete. Recurso da demandada. Art. 49 do CDC. Restituição integral dos valores pagos. Retenção indevida do valor relativo ao transporte. Alegação de que o serviço foi efetivamente prestado que não afasta a obrigação legal de devolução. Custos operacionais que não podem ser transferidos ao consumidor. Tese de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva afastadas. Norma de ordem pública. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.